Tribunal: CARF
Processo: 11080.731781/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731781/2014-65
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.685 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
JOSE CARLOS GIACOMUZZI E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
A contradição e omissão no dispositivo do acórdão embargado devem ser
recebidas como embargos mediante a prolação de novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida para,
saneando a omissão e contradição neles apontadas, alterar o dispositivo do acórdão embargado
De: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso
voluntário interposto” Para “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
parcial provimento ao recurso voluntário interposto, excluindo daqueles créditos constituídos em
razão de rendimentos recebidos em reclamatória trabalhista a parcela de R$ 140.593,01,
correspondente ao pagamento de honorários advocatícios”.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Andre Barros de Moura (suplente
convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o Conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.
Relatório
I.
INTRODUÇÃO
Foram opostos embargos de declaração por membro do Colegiado por contradição
e omissão do acórdão recorrido, nos termos do art. 65, §1o, I do Anexo II da Portaria MF no 343,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731781/2014-65
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.685 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731781/2014-65

de 2015 – Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, então
vigente.
II.
DECISÃO EMBARGADA
O Acórdão no 2402-012.296, referente ao Processo Administrativo Fiscal – PAF
no 11080.731781/2014-65, proferido na sessão plenária de 05/10/2023, deu provimento ao
recurso voluntário interposto ao concordar com o direito à dedução da base de cálculo da
parcela relativa ao pagamento de honorários advocatícios referente àqueles rendimentos
recebidos acumuladamente, decorrentes do ajuizamento de reclamatória trabalhista e
objeto do lançamento de ofício, conforme os termos do voto condutor:
(voto condutor do acórdão recorrido)
Salta aos olhos deste julgador o alvará de cópia a fls. 55, autorizando o levantamento do
depósito judicial pelo Advogado Dr. Paulo de Freitas Soller de R$ 430.253,51, com
acréscimos legais, datado de 17/05/2010, e referente ao Processo no 0050000-
82.2007.5.04.0014, cujo reclamante é o recorrente, aliado à transferência bancária
datada de 24/05/2010 de igual remetente (Sr. JOSE CARLOS GIACOMUZZI) e
destinatário (Sr. PAULO DE FREITAS SOLLER), conforme cópia a fls. 56, cujo valor
transferido é aquele que alega o recorrente ter efetivamente pago para o patrono, e,
especialmente para o caso, a ausência do desconto dos honorários para a determinação
dos rendimentos recebidos acumuladamente, por falta de prova:
(...)
Registro ainda que é comum nos lançamentos e também nos julgamentos
administrativos exigir, para fins de provar despesas ou pagamentos juridicamente
relevantes na seara tributária, além das notas fiscais, recibos ou declarações dos
prestadores de serviço, o comprovante do efetivo pagamento, todavia esse caso é
justamente o contrário e merece, a meu juízo, o cuidado para não se incorrer em
injustiça por não deduzir de vultuoso valor recebido, o óbvio pagamento de honorários
advocatícios.
Neste sentido, em prestígio à verdade material, a verossimilhança da alegação recursal
aos documentos de cópias juntadas, dou razão ao recorrente.
Ocorre que, conforme descreve o embargante, ao concordar com o direito à
dedução do pagamento de advogado da base de cálculo referente ao lançamento do tributo para
os rendimentos recebidos em reclamatória trabalhista, o acórdão embargado deu provimento
integral ao recurso voluntário, que tem entre seus pedidos a insubsistência do auto de infração,
incorrendo assim em contradição e omissão, já que o voto condutor não propôs a anulação
deste crédito tributário, mas tão somente permitiu deduzir aquela parcela que não
representa, in casu, renda.
É o relatório!

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.685 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731781/2014-65

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
Os embargos já foram admitidos, conforme despacho de fls. 196.
II.
MÉRITO
Resta suficientemente clara a contradição e omissão do decidido, (i) a uma ao
dar provimento ao recurso, já que o voto condutor claramente deu os contornos do direito
para tão somente excluir da base de cálculo daqueles rendimentos recebidos em
reclamatória trabalhista a parcela referente ao pagamento de honorários advocatícios, in
casu, no importe de R$ 140.593,01; (ii) a duas por a exação apontar outra infração não
desfeita pela decisão de primeiro grau, referente à glosa de despesas médicas, que sequer
foi objeto de defesa direta no recurso, donde se conclui que o lançamento deve ser mantido
também nesta parte.
III.
CONCLUSÃO
Voto em dar provimento aos embargos opostos, com efeitos infringentes, sanando
a contradição e omissão apontada, para alterar o dispositivo do acórdão recorrido de “Acordam
os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário
interposto” para “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, excluindo daqueles créditos constituídos em razão
de rendimentos recebidos em reclamatória trabalhista a parcela de R$ 140.593,01,
correspondente ao pagamento de honorários advocatícios”.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 200
DF CARF MF
Original